Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLEY MARTINS CANTUARIA REPRESENTANTE LEGAL: GIORGIO RUBIN CANTUARIA FERREIRA GOMES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LESLEY MARTINS CANTUÁRIA, assistida pelo seu curador, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0728467-70.2023.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e outra, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164954347 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Porque reputa injurídica a majoração, pela parte adversa, do valor da contribuição mensal a que estaria adstrita a pagar enquanto beneficiária do plano de assistência à saúde administrado pela corré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, postula a autora a concessão de tutela de urgência fixando a aludida mensalidade no valor que entende ser efetivamente devido, qual seja, R$ 1.990,99. Depreende-se dos autos, contudo, que a insurgência da autora recai sobre reajustes ocorridos desde outubro de 2020, não emergindo, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde as majorações objurgadas. Ademais, os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não é possível aquilatar, à luz do elementos de convicção que instruem a inicial, que a ré tenha deixado de observar os limites estabelecidos pela ANS por ocasião da implementação da variação, fundada no implemento de idade, impugnada, medida que, em tese, não se afigura injurídica conforme artigo 15 da Lei n.o 9.656/98, o qual dispõe sobre "a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos (...) em razão da idade do consumidor". Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a liminar postulada. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se as rés, observando-se que elas são parceiras do TJDFT para expedição eletrônica. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 49144492), a agravante afirma que ajuizou ação revisional do contrato de plano de saúde firmado com as agravadas, ante a abusividade do aumento praticado anualmente. Argumenta que os reajustes anualmente praticados são superiores aos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Informa que o último reajuste aplicado majorou a prestação em 39,90%. Entende que através de simples cálculos aritméticos é possível verificar a arbitrariedade dos aumentos adotados pelas agravadas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que as agravadas adotem o reajuste da mensalidade do plano de saúde conforme o índice autorizado pela ANS (9,63%), reduzindo, assim, o valor da mensalidade até o julgamento de mérito. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 164954347 dos autos originários. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde coletivo com a AMIL. Argumenta a agravante abusividade dos reajustes dos valores das prestações mensais. Com efeito, cabe a revisão contratual quando houve cláusula contratual abusiva, que estabeleça reajuste arbitrário e violar o equilíbrio contratual. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar, prima facie, a abusividade contratual alegada, que impôs o reajuste das mensalidades, cuja matéria depende de dilação probatória. Com efeito, trata-se de contrato de plano de saúde coletivo, não sendo possível através de simples cálculo aritmético, verificar que a política de reajuste foi desmedida ou houve tentativa de excluir a beneficiária do plano de saúde contratado. A majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo necessária a dilação probatória para apuração de eventual abusividade. Assim sendo, faz-se necessária a dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo convincente da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção minimamente seguros quanto à ilegalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, não se legitima a tutela de urgência requerida com o propósito de alterá-lo no contexto da tutela antecipada. III. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. IV. O simples fato de que o reajuste ultrapassa índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos não basta por si só para torná-lo ilegal ou abusivo, mormente porque foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1076492, 07131158520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora